Tribunal: STF
Processo: HC 239407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de LEVI ROSSI PARADELA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Autos nº 0010763-24.2018.8.26.0004).



    O paciente foi condenado às penas de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 9 meses de detenção em regime aberto por infração aos arts. 305 do Código de Trânsito Brasileiro e 129, § 2º, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, além da reparação dos danos causados pelo crime no valor mínimo de R$ 100.000,00, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    O recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido, somente para afastar o valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 373):



    [...]



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e o recurso especial inadmitido.



    A defesa alega, em síntese: a) ‘ao fundamentar o aumento da pena-base, considerando as circunstancias judicial, desconsiderou sua proporcionalidade aplicando-lhe em dobro para ambos os crimes sem observar a quantidade de tais circunstancias’ (e-STJ fl. 5); b) ‘o entendimento das Cortes superiores firma-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa’ (e-STJ fl. 6); c) ‘a pena base para ambos os crimes deveriam permanecer abaixo do aplicado e, por consequência, o regime deve ter ser o ABERTO, eis que a reprimenda seria inferior a 4 (quatro) anos, não podendo o Magistrado aplicar entendimento diverso do esposado nas Súmulas, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, e ainda, ao artigo 33, do Código Penal’ (e-STJ fl. 8).



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para que seja ‘garantida fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e adequação da dosimetria da pena, devendo ser expedido o contramandado de prisão em seu desfavor’ (e-STJ fl. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do referido acórdão extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 386-389):



    Quanto às penas, a sentença também não merece reparo.



    Na primeira fase, a MMª. Juíza sentenciante fixou a pena-base de ambos os crimes acima do mínimo legal, em 09 meses de detenção, pelo delito do artigo 305 do CTB, e em 04 anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal, por considerar que o réu ‘foi se comportando com crescente desrespeito a limites básicos da convivência social e com absurda irracionalidade, insistindo em conduzir o caminhão por rua estreita inadequada a sua passagem apenas para não se deter num semáforo, desconsiderando as advertências justas dos moradores do lugar, estragando o carro que a vítima mantinha estacionado na rua de sua casa, subtraindo-se à justa responsabilidade pelo dano que produziu (até hoje o réu não se responsabilizou pelos prejuízos que causou), depois menosprezando a vítima até se dispor a passar por cima do carro e dela para fugir confiante em que sua identidade não fosse descoberta; as consequências dos crimes foram de gravidade evidente’, o que se mostrou adequado, tendo em vista que as circunstâncias e consequências do crime realmente extrapolaram bastante aquelas inerentes aos tipos penais, evidenciando a elevadíssima reprovabilidade da conduta do réu, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo.



    Ressalte-se, a propósito, que a imposição de pena tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o infrator), mas, também e principalmente, exercer a prevenção geral.



    Nesse sentido: ‘O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo’ (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme De Souza Nucci, Individualização da Pena, 1ª ed., RT,2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).



    Na segunda e terceira fases, à falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena para cada delito, as penas foram somadas, em razão do concurso material, totalizando 04 anos de reclusão e 09 meses de detenção.



    [...]



    Com relação ao crime de lesão corporal, foi fixado o semiaberto, em razão da ‘especial gravidade de sua conduta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis’, o que se mostrou adequado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código de Penal.



    Consigne-se, a propósito, que a determinação de regime mais gravoso de acordo com observância dos critérios previstos no artigo 59 do CP, decorre de norma penal válida e eficaz (artigo 33, § 3º, do Código Penal), emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente, que dispensa maior rigor no tratamento do agente que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, constituindo materialização do princípio da individualização da pena, expresso no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, ou seja, completamente recepcionado pela atual Constituição.



    Já para o delito do artigo 305 do CTB, foi fixado o regime inicial aberto, no que o réu se viu beneficiado, tendo em vista que a aplicação do regime deve observar o concurso de crimes. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação, pela impossibilidade da ‘reformatio in pejus’.



    Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 69, § 1º, do Código Penal, em razão de expressa vedação legal, já que o delito de lesão corporal foi perpetrado mediante violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP). Some-se a isso a quantidade de pena aplicada.



    Destaca-se que o artigo 69, § 1º, do Código Penal, consigna expressamente que, em caso de concurso material, ‘quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código’.



    No mais, também é impossível a aplicação do disposto no artigo 77 do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista as circunstâncias a consequências do crime extrapolarem àquelas inerentes ao tipo penal.



    No mesmo sentido:



    [...]



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 10; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator